Tribunal: TJPA
Processo: 0717630-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0717630-75.2016.8.14.0301

APELANTE: SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO

APELADO: JOSE LUIZ MAIA JACOB, ALEXANDRE JORGE JACOB FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0717630-75.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE:
SAVON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDOS:
JOSÉ LUIZ MAIA JACOB e ALEXANDRE JORGE JACOB FILHO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SAVON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA., em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedidos de anulação de alteração contratual, prestação de contas e indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e extinguiu parte do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões suscitadas pela embargante:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da responsabilidade civil por fraude societária reconhecida;

(ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de produção de prova pericial contábil em fase de liquidação;

(iii) saber se houve contradição ou omissão quanto à ausência de ordem judicial para registro da 9ª alteração contratual;

(iv) saber se houve erro material na afirmação de que a embargante não integra a estrutura societária da empresa lesada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pontos suscitados pela embargante foram todos expressamente enfrentados no voto condutor do acórdão embargado.

4. Não há omissão na rejeição da tese de responsabilidade civil, uma vez que se reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante para pleitear prestação de contas, impedindo a análise do pedido acessório de indenização.

5. A alegada viabilidade de produção de prova pericial em fase de liquidação é incabível diante da ausência de título judicial condenatório genérico ou específico.

6. A ausência de ordem de registro da 9ª alteração contratual decorre da ilegitimidade passiva dos apelados para tal obrigação, cuja imposição competiria apenas à Junta Comercial, ausente do polo passivo.

7. O reconhecimento da SAVON como parte estranha à sociedade lesada decorreu da distinção entre personalidade jurídica da autora e da sociedade titular das cotas, não se tratando de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão examina expressamente os fundamentos da tese recursal, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0717630-75.2016.8.14.0301, sendo embargante SAVON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. e embargados JOSÉ LUIZ MAIA JACOB e ALEXANDRE JORGE JACOB FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
rejeitar os embargos de declaração
, mantendo-se,
em todos os seus termos, o acórdão proferido nos autos da apelação cível
, nos moldes do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAVON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora (Id. 28637907), que conheceu e
negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante
, mantendo-se integralmente a sentença de mérito proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Anulação de Alteração Contratual, Afastamento de Administrador, Prestação de Contas, Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória.

Nos embargos (Id. 28798328), a embargante sustenta:

(i)

a ocorrência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade civil dos apelados pela prática de fraude societária, com efeitos patrimoniais diretos sobre a embargante;

(ii)

a necessidade de manifestação sobre a possibilidade de produção de prova pericial contábil na fase de liquidação de sentença;

(iii)

contradição e omissão por ausência de ordem judicial de registro da alteração contratual de 2012, cuja validade foi reconhecida;

(iv)

erro material no reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, afirmando possuir vínculo indireto com a sociedade lesada por meio de sua participação na empresa controladora AXÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos, com o consequente aperfeiçoamento do acórdão.

Certidão lavrada nos autos (Id. 29071514) atesta o
decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
SAVON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora (Id. 28637907), que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante
, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as teses ventiladas nas razões recursais, fundamentando-se com
clareza, coerência e completude
, sem incorrer em omissão, contradição ou erro material que justifique o manejo dos aclaratórios.

Rejeito, ponto a ponto, as teses deduzidas nos embargos:

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR FRAUDE CONTRA CREDORES

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado os efeitos da fraude contra credores reconhecida judicialmente, silenciando sobre eventual responsabilização civil dos recorridos por ato societário ilícito.

A alegação
não procede
.

Conforme expresso no voto condutor, a análise da pretensão indenizatória encontra
óbice intransponível na ilegitimidade ativa da autora para exigir prestação de contas
, o que compromete a própria utilidade da instrução probatória e afasta, por consequência lógica, a viabilidade do pleito indenizatório.

Transcreve-se do acórdão embargado:

“A extinção da ação de prestação de contas pela declaração de ilegitimidade ativa da apelante para pleitear referida obrigação impede, logicamente, o prosseguimento da análise do pedido acessório de indenização por perdas e danos, haja vista sua prejudicialidade lógica.”
(Id. 28637907)

A embargante pretende, sob o rótulo de omissão,
rediscutir matéria já enfrentada e decidida
, o que revela
mero inconformismo
com a conclusão do colegiado — hipótese absolutamente inadequada ao manejo de embargos de declaração.

2. DA SUPOSTA OMISSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO

A recorrente afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre a viabilidade da produção de prova pericial contábil em fase de liquidação de sentença, à luz do art. 509, §2º, do CPC.

Mais uma vez, sem razão.

O voto condutor afastou
expressamente
a necessidade de produção de prova pericial, diante da
inexistência de pretensão indenizatória apta a ser liquidada
, em virtude da extinção da pretensão principal (prestação de contas) por
ilegitimidade ativa
, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Eventual necessidade de perícia estaria condicionada ao reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora para exigir contas, o que não ocorreu.”
(Id. 28637907)

Portanto,
não há título executivo genérico ou específico
a ser liquidado, tampouco condenação ilíquida que enseje aplicação do art. 509 do CPC. Trata-se de argumento
estritamente recursal
, já decidido,
sem qualquer omissão a ser sanada
.

3. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 2012

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de determinar o registro da 9ª alteração contratual, de 2012, cuja validade foi reconhecida judicialmente.

Mais uma vez, não há omissão, mas
decisão clara e motivada
sobre o tema. O colegiado consignou que o pedido de registro
esbarra na ilegitimidade passiva dos recorridos
, e que eventual obrigação de registro
deve ser dirigida à Junta Comercial
, conforme se extrai:

“A insurgência, como bem fundamentado na sentença, deveria e deve ser manejada exclusivamente contra a Junta Comercial competente – no caso, a JUCESP –, sendo esta a única entidade habilitada legalmente a realizar o registro de alterações contratuais.”
(Id. 28637907, pág. 6)

O acórdão
não reconheceu a possibilidade de compelir particulares ao registro de ato societário
, tampouco declarou que a Junta Comercial está vinculada ao resultado da presente lide.

Assim, não há qualquer contradição entre o reconhecimento da nulidade da 10ª alteração e a impossibilidade de impor o registro da alteração anterior aos ora recorridos — a declaração de nulidade não implica automaticamente obrigação de fazer dirigida a terceiros estranhos à lide, cuja legitimidade e presença no feito são essenciais.

4. DO ALEGADO ERRO MATERIAL SOBRE A COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMBARGANTE

A embargante aponta erro material no acórdão ao afirmar que seria parte alheia à sociedade Armazém Nacional, alegando vínculo indireto, por ser sócia da AXÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., a qual, por sua vez, detinha 98% do capital social da Armazém Nacional.

O argumento revela
inconformismo com a conclusão jurídica adotada
, e
não se confunde com erro material
.

A fundamentação do acórdão foi construída com base na
autonomia das pessoas jurídicas
e na
impossibilidade de transferência automática da legitimidade ativa entre sociedades controladas e suas controladoras ou sócias
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Consequentemente, a verdadeira titular do direito de exigir contas dos administradores da sociedade Armazém Nacional é a pessoa jurídica Axé Ltda – e exclusivamente como ente coletivo, não os seus sócios isoladamente.”
(Id. 28637907)

Não se trata de erro de fato, mas de
qualificação jurídica correta do vínculo societário indireto
, o qual não transfere legitimidade ativa automaticamente, sendo
insuficiente para justificar a revisão do julgado
.

CONCLUSÃO

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos de declaração são
meramente infringentes
, buscando
reexame de matérias já decididas de forma fundamentada
, não se prestando a suprir qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração
, mantendo-se hígido o acórdão proferido por esta Turma.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025